Tribunal: TJSP
Processo: 2261616-94.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Denise Andréa Martins Retamero
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Recurso interposto contra sentença que acolheu exceção de pré-executividade para julgar extinto o feito em relação à coexecutada, em razão do reconhecimento da ilegitimidade passiva – Inadmissibilidade do agravo de instrumento (artigos 203, § 1o e 1.009, do CPC/2015) – Impossibilidade de aplicação da fungibilidade recursal, porquanto

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Recurso interposto contra sentença que acolheu exceção de pré-executividade para julgar extinto o feito em relação à coexecutada, em razão do reconhecimento da ilegitimidade passiva – Inadmissibilidade do agravo de instrumento (artigos 203, § 1o e 1.009, do CPC/2015) – Impossibilidade de aplicação da fungibilidade recursal, porquanto configurado erro grosseiro – Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000365878
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2261616-
94.2019.8.26.0000, da Comarca de Birigüi, em que é agravante AMAURI CÉSAR BINI
JÚNIOR, é agravado BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente) e PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2261616-94.2019.8.26.0000 -Voto no 11367
2
24a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
VOTO No 11367
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
No
2261616-
94.2019.8.26.0000
COMARCA: BIRIGUI 1a VARA CÍVEL
AGRAVANTE: AMAURI CÉSAR BINI JUNIOR
AGRAVADO: BANCO SANTANDER S/A
JUIZ PROLATOR: FÁBIO RENATO MAZZO REIS
AGRAVO DE INSTRUMENTO
EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL
Recurso interposto contra sentença que
acolheu exceção de pré-executividade para julgar extinto o feito
em relação à coexecutada, em razão do reconhecimento da
ilegitimidade
passiva

Inadmissibilidade
do
agravo
de
instrumento (artigos 203, § 1o e 1.009, do CPC/2015)

Impossibilidade de aplicação da fungibilidade recursal, porquanto
configurado erro grosseiro Recurso não conhecido.
VISTOS.
Trata-se de Recurso de Agravo de
Instrumento interposto contra r. sentença de fls. 36/40 que, nos
autos de execução de título extrajudicial, acolheu a exceção de pré-
executividade, para reconhecer a ilegitimidade passiva da
sociedade executada e, consequentemente, extinguir o feito em
relação à V&A Indústria e Comércio de Matrizes Ltda, arbitrando
em favor de seu curador honorários advocatícios de R$ 1.500,00.
Recorre o curador da parte vencedora,
sustentando a impossibilidade de arbitramento de verba honorária
por equidade, notadamente por não se tratar de causa de pequeno
valor.
Aduz que a fixação de verba módica
implica em menosprezo e desprestígio à sua atuação.
Afirma que o valor atualizado da causa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2261616-94.2019.8.26.0000 -Voto no 11367
3
alcança R$ 162.280,78, de modo que irrisória a verba fixada em
Primeiro Grau.
Houve a contraminuta.
É o relatório.
O recurso não merece conhecimento.
Amauri César Bini Junior interpôs o
presente agravo de instrumento contra sentença que acolheu a
exceção de pré-executividade por ele ofertada, para o fim de julgar
extinta em relação à V&A Indústria e Comércio de Matrizes
Ltda a execução, nos termos do artigo 485, inciso VI, do
Código de Processo Civil.
Os termos do artigo 1.009, do Código de
Processo Civil, são claros ao prever que cabe recurso de apelação
contra sentença.
E, de acordo com o artigo 203, parágrafo
primeiro, do Código de Processo Civil, “sentença é o
pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos
artigos 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento
comum, bem como extingue a execução” (grifo nosso).
Completando este dispositivo legal, o
artigo 925, do Código de Processo Civil, prevê que a extinção da
execução somente produz efeitos quando declarada por sentença.
Então, no caso, cabível a interposição de
Apelação (e não de Agravo de Instrumento) contra aquela sentença,
ressaltando-se que inaplicável o princípio da fungibilidade recursal,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2261616-94.2019.8.26.0000 -Voto no 11367
4
por se tratar de erro grosseiro.
Nesse sentido:
Agravo de instrumento interposto
contra
sentença
que
julgou
extinto
o
cumprimento de sentença, com fundamento no
art. 924, II, do CPC - Inadmissibilidade - Erro
grosseiro - Recurso não conhecido. (TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2275684-83.2018.8.26.0000;
Relator
(a): Silvia Rocha; Órgão Julgador: 29a Câmara
de Direito Privado; Foro de Limeira - 1a Vara
Cível; Data do Julgamento: 15/01/2019; Data
de Registro: 15/01/2019)
“É pacífico o entendimento de que o
recurso cabível contra a decisão que põe fim
ao procedimento de cumprimento de sentença
é a apelação, e não o agravo de instrumento,
sendo
inaplicável
o
princípio
da
fungibilidade” (STJ, AgInt no AgInt no
AREsp
1.064.145/SP,
Rel.
Min.
Marco
Aurélio Bellizze, Terceira turma, j. em
12.12.2017).
Portanto,
o
presente
recurso
é
manifestamente inadmissível.
Posto isto, pelo meu voto, não conheço
do recurso.
DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO
Relatora